Tribunal: CARF
Processo: 16004.720130/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720130/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.067 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIFLAVORS - INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO
Deve ser arbitrado o lucro na forma da legislação de regência quando o sujeito
passivo, devidamente intimado várias vezes para comprovar movimentação
bancária e comprovar lançamentos contábeis, não atende à exigência fiscal e
nem demonstra na impugnação ou no recurso voluntário por meio de provas,
que não existiu a alegada omissão de receita, limitando a um extenso rol de
alegações genéricas e incabíveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO E QUALIFICADA
Nos termos da súmula Carf no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720130/2013-95
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720130/2013-95

Relatório
Trate-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA, que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte identificada
acima.
Em resumo, o caso versa sobre auto de infração que constituiu crédito tributário
de IRPJ, CSLL e contribuições reflexas PIS/COFINS, no montante de R$ 1.427.812,12,
incluídos multa e encargos, referente ao ano calendário 2009.
De acordo com o Termo de Constatação de Infrações Fiscais (TCIF) de fls.
1276/1323, a empresa praticou infrações contra a legislação tributária, que resultaram no
arbitramento do lucro, na forma do art. 47 da Lei 8.981, de 1995, imposição de multas de ofício e
qualificada, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e responsabilização solidária e
pessoal dos sócios gerentes nos termos dos arts. 124, I e 135, III, ambos do CTN.
Examinando-se os autos, verifica-se que a empresa foi intimada várias vezes para
fornecer toda a escrituração contábil e extratos bancários de suas contas correntes, conforme
documentos de fls. 12/14,274/278, 287/290,366/378, 371/378. Atendeu em parte às intimações,
entregando documentação contábil e extratos bancários de algumas contas correntes.
Auditada a contabilidade, verificou-se que a empresa não entregou todos os
extratos de suas contas correntes, razão pela qual foi intimada a fazê-lo. Registre-se que a
recorrente entregou a DIPJ e DCTF zeradas. Tendo em vista estes fatos, especialmente que a
empresa entregou somente parte da movimentação bancária exigida, mesmo depois de diversas
reintimações, acrescido da entrega das declarações citadas sem movimentação, foi requisitada
aos bancos em que mantinha contas a totalidade de sua movimentação bancária.
Com base nas informações prestadas pelo Banco do Brasil e nos extratos
entregues pela própria recorrente, (fls. 15273 e 348359), a fiscalização intimou, pessoalmente, a
empresa para: i) comprovar a origem de depósitos efetuados na conta corrente no 24462, de que
era titular na agência no 4455 do Banco Bradesco; ii) apresentar notas fiscais de entrada e de
saída de suas operações; iii) apresentar contrato de mútuo celebrado com ABENI – Agência
Brasileira de Negócios Internacionais Ltda., empresa da qual os sócios gerentes da recorrente são
também sócios; iv) refazer sua contabilidade, de modo a refletir a realidade dos negócios
efetuados pela empresa (fls. 468/482).
Conforme TCIF, a recorrente não comprovou de forma individualizada os
depósitos bancários encontrados na citada conta corrente. Para a apuração dos valores dos
créditos bancários, foram excluídas os valores sem interesse fiscal, tendo-se constatado depósitos
de origem não comprovada e omissões na escrituração contábil que caracterizaram omissão de
receitas (fls. 1300/1304). Também foram tidos como não comprovados, por não estarem
corretamente escriturados, os registros contábeis relacionados a um contrato de mútuo mantido
entre a recorrente e a empresa ABENI, mencionada acima. Igualmente, não foram escriturados
corretamente valores supostamente pagos de adiantamentos para futuro aumento de capital da
ABENI, conforme descrição às (fls. 1316/1318).
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720130/2013-95

Diante desses fatos, a autoridade lançadora entendeu ser necessário o arbitramento
do lucro nos termos da legislação de regência.
Da auditoria sobre a contabilidade da recorrente foram ainda detectadas as
seguintes omissões de receitas: i) decorrentes de vendas de produtos de fabricação própria,
apuradas com base nos livros de ICMS; ii) omissões de receitas referentes a revenda de
mercadorias de terceiros; e iii) receitas decorrentes de atividade de exportação.
Ainda em relação à auditoria sobre a contabilidade da empresa, a fiscalização
concedeu o prazo de 45 dias para que a recorrente corrigisse as omissões e inexatidões
verificadas na ECD. A recorrente não atendeu à intimação fiscal, o que motivou o lançamento da
multa por descumprimento de obrigação acessória estatuída pelo art. 57, III, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001.
Além da multa citada, foi aplicada multa de ofício de 75% e qualificada em 150%,
nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e imputada responsabilidade solidária (CTN, art.
124, I) e pessoal dos sócios gerentes (CTN, art. 135, III), tendo em vista a entrega de DIPJ e
DCTF zeradas, o que indicaria, além de violação da legislação tributária, inegável intuito de
fraude e de sonegação fiscal, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964. Além disso,
teria ficado comprovado o aproveitamento econômico dos sócios com a sonegação, na medida
em que a empresa aumentou o seu potencial de lucro e pagava pró-labore aos sócios.
Fundamenta a imposição das multas em diversos argumentos e jurisprudência administrativa.
Diante desses fatos, foi lavrado o auto de infração de fls. 02/03, constituindo os
créditos tributários citados no início do relatório.
Devidamente intimados, tanto a contribuinte quanto os responsáveis, somente a
empresa apresentou a impugnação de fls. 1334/1355. Em síntese, sustenta que a autuação seria
nula por ter se baseado unicamente em indícios de omissão de receitas e que esta não ficou
configurada, pois, para a caracterização desse fato, seria necessário acréscimo patrimonial, o que
não teria sido comprovado pela fiscalização. No mais, rebateu a imposição das multas de ofício e
qualificada, sustentando que os percentuais são desproporcionais e confiscatórios. Não juntou
documentos para rebater os fatos alegados no TCIF.
A DRJ manteve a autuação integralmente, conforme pode se verificar da ementa
da decisão (fls. 1372/1386):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário:
2009 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos depósitos
bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente
autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II, da
Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64.
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720130/2013-95

Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 1402/1424, repetindo,
literalmente, os argumentos da impugnação.
O processo foi inicialmente distribuído ao Conselheiro Breno Ferreira Martins
Vasconcelos e redistribuído para mim por sorteio em razão da renúncia ao mandado do referido
Conselheiro.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A recorrente alega que a autuação seria nula porque a alegada omissão de receitas
fundada em depósitos de origem não comprovada, baseou-se unicamente em indícios e que não
teria a fiscalização comprovado o fato gerador do IRPJ e da CSLL, que dependem da prova de
aquisição de renda, decorrente de acréscimo patrimonial.
No entanto, não aponta nenhum vício no auto de infração, de modo que essa
alegação se confunde com o mérito e, com ele será apreciada.
Por essa razão rejeito a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, a recorrente se limitou a repetir, literalmente, os argumentos
que desenvolveu em sua impugnação. Nestes casos, tem aplicação o disposto no art. 57, § 3o do
RICARF, que prevê a possibilidade de o Relator, no CARF, adotar como seus os fundamentos da
decisão recorrida.
Assim, entendo ser o caso de acompanhar integralmente os fundamentos da
decisão da DRJ que, aliás, analisou e decidiu muito bem a contenda nos seguintes termos:
Argumentos contra o mérito dos lançamentos
32. Os argumentos empregados pela Uniflavors contra os autos de infração podem ser
resumidos a dois, a saber: a) dado que nem toda quantia que circula pelas contas
bancárias dos contribuintes caracterizam receita tributável, caberia à fiscalização
demonstrar cabal e estritamente que os depósitos apurados no curso da ação fiscal
atendem aos critérios materiais estabelecidos pelo art. 43 do CTN, não sendo cabível a
exação baseada em mera presunção; b) existem fundamentos doutrinários, legislativos –
DecretoLei n° 2.471, de 1988 –e jurisprudenciais – Súmula no 182 do extinto Tribunal
Federal de Recursos e julgados do CARF – que impedem a constituição dos créditos
tributários nos moldes em que foram lançados no caso concreto.
33. Não merecem prosperar os argumentos da impugnante.
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720130/2013-95

34. De acordo com a documentação que compõe os autos, a ação fiscal foi deflagrada
em 15/03/2013, pelo Termo de Início do Procedimento Fiscal, às fls. 45, ocasião em que
a contribuinte foi intimada, pela primeira vez, a apresentar livros e documentos
societários, contábeis e fiscais, incluindo extratos bancários – Item 4 – referentes ao
anocalendário de 2009.
35. Foi a inércia da contribuinte em atender integralmente as requisições da fiscalização
que levou a autoridade lançadora a solicitar às instituições financeiras: Bradesco,
HSBC, Nossa Caixa e Banco do Brasil, por meio de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), elementos que serviram para suplementar as
informações parciais prestadas pela Uniflavors.
36. Após o início da ação fiscal, a contribuinte foi intimada noves vezes a prestar
informações e fornecer livros e documentos, vide fls. 89, 1213, 274277, 287289,
366369, 371376, 379, 403404 e 468482, tendo deixado de atender satisfatoriamente às
solicitações formuladas da autoridade fiscal e não respondendo as duas últimas
intimações.
37. Registre-se que os lançamentos efetuados pela autoridade fiscal dependem apenas
parcialmente da presunção legal de omissão de receitas – e somente uma fração desses
foi obtida por meio de RMF. A tabela a seguir sintetiza os montantes apurados pela
fiscalização. Saliente-se que a contribuinte apresentou a DIPJ e a DCTF relativas ao
ano-calendário de 2009 com todos os valores de receita ou de débitos iguais zero (nihil).
[...]
38. No que diz respeito aos valores dos depósitos bancários de origem não comprovada
pela contribuinte, note-se que após as sucessivas intimações e reintimações
malsucedidas não restava à autoridade fiscal outra alternativa senão proceder ao
lançamento do IRPJ e reflexos, com base na presunção legal de omissão de receitas,
prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, nos seguintes termos:
[...]
28. De imediato, importa deixar claro que, nessa forma de apuração, o que se tributa não
são os depósitos bancários em si mesmos considerados, mas a omissão de receitas, que
eles indicam. Trata-se de presunção legal juris tantum, que pode ser elidida, pela
contribuinte bastando para tanto apresentar provas sobre a origem daqueles ingressos.
No caso concreto, a sociedade empresária Uniflavors manteve-se inerte e nunca
esclareceu essa questão, nem durante a ação fiscal, nem na peça impugnatória.
29. A presunção legal, portanto, autoriza, em circunstâncias como as retratadas no feito,
que seja caracterizada a omissão de receita. De fato, é a própria Lei que estabelece os
depósitos bancários de origem não comprovada como indicadores de receitas omitidas,
e não, como pretende a impugnante, meros indícios de omissão. A presunção legal, que
milita a favor do Fisco, nesses casos, transfere o ônus de afastar a imputação –
mediante a comprovação da origem dos recursos – para o sujeito passivo.
39. Reitere-se que a materialização do fato gerador do imposto de renda – e reflexos –
não decorre, no caso concreto, da mera constatação de depósitos bancários de origem
não comprovada isoladamente considerados, mas igualmente do fato de que a autuada,
se negou, durante toda ação fiscal, a prestar esclarecimentos sobre da origem dos
montantes depositados. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato apurado – a
contribuinte ser beneficiária de depósitos bancários de origem desconhecida – e o fato
inferido – a existência de rendimentos. Tal correlação lastreia a presunção legal de que
os dinheiros surgidos na conta bancária da pessoa jurídica, advêm de receitas ou
rendimentos não declarados ao fisco.
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720130/2013-95

40. Afastada a objeção sobre a legalidade da inferência, importa analisar a
jurisprudência trazida ao feito. Em primeiro lugar, importa destacar que a alegação
fundada na Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, não leva em conta
as profundas alterações legislativas posteriores que lhe retiraram eficácia, em particular,
na matéria atinente às informações bancárias, como visto, a Lei n° 9.430, de 1996,
autoriza expressamente a presunção de receitas com base na falta de comprovação da
origem dos recursos bancários, situação inexistente no ordenamento a que a Súmula se
vincula.
41. Tampouco se sustenta a tese de que é ilegítima a cobrança de tributos com base em
depósitos bancários, de fato, a segunda instância administrativa vem sistematicamente
mantendo lançamentos de IRPJ fundados em omissão de receitas por falta de
comprovação da origem de depósitos bancários, a teor das seguintes recentes decisões:
[...]
42. Analogamente, não merece acolhida a alegação de que os lançamentos são nulos em
razão do disposto no art. 9o, VII, do Decreto-Lei n° 2.471, de 1988, antes mencionado,
segundo o qual devem ser cancelados os débitos decorrentes do imposto de renda
arbitrado com base em valores de extratos ou depósitos bancários, como visto, tal regra
é incompatível com o comando do art. 42 da Lei n° 9.430/96, e sendo esta lei mais
recente que o citado Decreto-Lei, prevalece sobre ele para eventos ocorridos em data
posterior à sua publicação. É este também o entendimento adotado inclusive pelo
Conselho de Contribuintes, conforme o demonstra os seguintes acórdãos:
[...]
Multas aplicadas 43.
No que tange às multas aplicadas, a impugnante não distingue precisamente as razões
que a levaram a atacar as multas propriamente ditas e a qualificação aplicada em alguns
casos; limita-se a alegar que a imposição de sanções tributárias deve observar o
princípio da proporcionalidade e, desse modo, no quesito da dosimetria da pena, como
é pacífico no Direito, levar em conta a lesividade e a reprovabilidade da conduta
efetivamente praticada.
44. Também neste ponto os argumentos da impugnante não merecem melhor sorte que
os empunhados contra o mérito dos autos de infração. Registre-se em primeiro lugar
que não é verdadeira a afirmação da impugnante de que o comportamento adotado pela
sociedade empresária Uniflavors transcorreu:
(...) dentro da esfera de normalidade que se espera de todo homem médio, não havendo
que se falar em qualquer beneficio ilícito pessoal.
45. Deixando de lado a análise dos porcentuais propriamente ditos, cujos índices são
definidos ex lege e não podem ser sopesados pela autoridade fiscal, passa-se à análise da
qualificação das sanções.
46. Conforme restou comprovado nos autos, a impugnante apresentou declarações DIPJ
e DCTF referentes ao ano-calendário de 2009 com valores todos iguais a zero, vide fls.
525/553 e 879/882, omitindo toda informação a respeito dos recursos vultosos que
movimentou no período (superiores a R$ 8,5 milhões) e, em assim agindo, buscou
escamotear do conhecimento do Fisco as operações por força das quais recebeu esses
expressivos valores. A conduta da sociedade empresária Uniflavors não se limitou,
repita-se, a ocultar uma fração de seus ingressos, mas de todas as quantias recebidas
naquele ano-calendário.
47. Nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, sonegação é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720130/2013-95

da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
48. No caso concreto, registre-se, a aplicação da multa qualificada não se relaciona com
a aplicação da presunção legal de omissão de receita, que foi apenada com a multa de
75%, mas da discrepância entre os demais valores apurados e aqueles declarados em
DCTF e DIPJ: zero, nihil.
49. Em face das tais circunstâncias, fica claro que andou bem a autoridade lançadora
quando afastou qualquer veleidade de que a omissão de quantias milionárias das
declarações da contribuinte pudesse decorrer de erro ou esquecimento. Ao contrário,
restou claro que se tratou de estratégia deliberada de ocultação de receitas, com o
propósito de reduzir encargos tributários. É correta, portanto, e deve ser mantida, a
qualificação da multa de ofício prevista no art. 42, I, e §1, da Lei no 9.430, de 1996.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em rejeitar a preliminar de nulidade
e negar provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital